Tribunal: TJSP
Processo: 2067519-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELA INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR – ELEIÇÃO DE SÍNDICO – Insurgência do condomínio contra decisão que deferiu liminar para que seja assegurado ao requerente o direito de candidatar-se ao cargo de síndico – TUTELA DE URGÊNCIA – PERIGO DE DANO – Requerente, ora agravado, que comprovou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELA INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR – ELEIÇÃO DE SÍNDICO – Insurgência do condomínio contra decisão que deferiu liminar para que seja assegurado ao requerente o direito de candidatar-se ao cargo de síndico – TUTELA DE URGÊNCIA – PERIGO DE DANO – Requerente, ora agravado, que comprovou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que há iminência de realização do pleito eleitoral sem sua candidatura – PROBABILIDADE DO DIREITO – Liminar concedida em autos apartados que suspendeu a exigibilidade de multa aplicada pelo condomínio ao requerente – Adimplência do requerente comprovada – Candidatura ao cargo de síndico não implica conflito de interesses automático, uma vez que não há certeza acerca de sua vitória no pleito – Não se admite interferência do Poder Judiciário quanto ao mérito das decisões tomadas em conjunto pelos condôminos, afetas à vida condominial, de modo que este Órgão Jurisdicional não pode e não deve realizar juízo de valor prévio acerca das condutas atribuídas ao requerente pelo agravante – De rigor a manutenção da r. decisão impugnada – Negado provimento.